Tribunal: TCU
Processo: 011.190/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores do Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar inepto o ato representado pelo formulário e-Pessoal 28427/2022; 9.2. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria representado pelo formulário e-Pessoal 59505/2024, de interesse do sr. Antônio Edson da Silva; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo sr. Antônio Edson da Silva; 9.4. determinar ao Ministério da Saúde que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Antônio Edson da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, a contar da notificação.